Tribunal: TJDFT
Processo: 0709549-16.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. ARTIGO 50, INCISO II, DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PRESCINDIBILIDADE. TEMA 941 DO STF. AUDIÊNCIA DE JUSTIFICAÇÃO REALIZADA COM OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE NÃO CONFIGURADA. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário n. 972.598/RS em sede de repercussão geral (Tema 941), com trânsito em julgado em 28/08/2020, fixou a tese de que a oitiva do condenado pelo Juízo da Execução Penal, em audiência de justificação realizada na presença do defensor e do Ministério Público, afasta a necessidade de prévio Procedimento Administrativo Disciplinar (PAD), assim como supre eventual ausência ou insuficiência de defesa técnica no PAD instaurado para apurar a prática de falta grave durante o cumprimento da pena.
2. Não se declara nulidade sem demonstração de efetivo prejuízo (pas de nullité sans grief), nos termos do artigo 563 do Código de Processo Penal. Tendo sido assegurados ao agravante o contraditório e a ampla defesa na audiência de justificação, ausente prejuízo concreto, não há nulidade a ser sanada.
3. Configura falta grave, nos termos do artigo 50, inciso II, da Lei de Execução Penal, a conduta do apenado que, fruindo de benefício de trabalho externo no regime semiaberto, deixa de retornar ao estabelecimento prisional, permanecendo na condição de foragido por 1 mês e 8 dias. A reapresentação espontânea, embora circunstância relevante para a dosimetria da sanção, não tem o condão de afastar o reconhecimento da falta grave.
4. Preliminar de nulidade rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.